Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-20.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Ação de divórcio e partilha de bens. 1.1. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais. 1.2. Ambas as partes apelaram da sentença. 1.3. O acórdão deu parcial provimento ao apelo da ré e provimento ao recurso do autor. 1.4. O embargante opõe o recurso com o fim de prequestionamento e afirma que a decisão é eivada de omissões e obscuridades.
2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
3. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
4. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
5. Não há se falar que o acórdão deixou de seguir jurisprudência invocada pela embargante, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, incidindo no artigo 489, § 1o, inciso VI do CPC, pois a estreita via dos embargos de declaração não se presta a confrontar julgados ou teses jurídicas.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.